Tribunal: TJSP
Processo: 2125331-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora de 5% do faturamento da empresa executada, nomeando-se como administrador-depositário seu sócio. Insurgência. A penhora do faturamento da empresa pode ser deferida se não forem encontrados ou inexistirem bens da executada penhoráveis e desde que seja nomeado administrador pelo magistrado para

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora de 5% do faturamento da empresa executada, nomeando-se como administrador-depositário seu sócio. Insurgência. A penhora do faturamento da empresa pode ser deferida se não forem encontrados ou inexistirem bens da executada penhoráveis e desde que seja nomeado administrador pelo magistrado para apresentar um plano de pagamento da dívida e isso não inviabilize suas atividades. No presente caso, foram encontrados bens penhoráveis, não tendo sido demonstrada a impossibilidade de sua alienação judicial. Agravo provido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125331-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante STRAPET
EMBALAGENS LTDA, é agravado PYME ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125331-60.2020.8.26.0000 -Voto no 23725
2
Agravo de Instrumento n° 2125331-60.2020.8.26.0000
Agravante: Strapet Embalagens Ltda.
Agravado: Pyme Assessoria Empresarial Ltda.
Comarca de Sorocaba - SP
Juiz: Dr. José Carlos Metroviche
Voto no 23725
Agravo de instrumento
Ação de cobrança. Cumprimento de
sentença. Decisão que deferiu a penhora de 5% do faturamento da
empresa executada, nomeando-se como administrador-depositário
seu sócio. Insurgência. A penhora do faturamento da empresa pode
ser deferida se não forem encontrados ou inexistirem bens da
executada penhoráveis e desde que seja nomeado administrador
pelo magistrado para apresentar um plano de pagamento da dívida
e isso não inviabilize suas atividades. No presente caso, foram
encontrados bens penhoráveis, não tendo sido demonstrada a
impossibilidade de sua alienação judicial. Agravo provido com
observação.
Versam estes autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida na ação de cobrança movida por STRAPET
EMBALAGENS
LTDA.,
em
relação
a
PYME
ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA., que, em procedimento de cumprimento do julgado,
deferiu a penhora de 5% do faturamento da empresa executada e a
nomeou como administrador-depositário.
Inconformada, a empresa executada requereu a concessão
de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o afastamento da decisão
agravada ou, subsidiariamente, a redução da penhora para 1% do
faturamento.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 16/17).
Foi apresentada contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125331-60.2020.8.26.0000 -Voto no 23725
3
É o relatório.
No presente procedimento de cumprimento do julgado, a
exequente não encontrou ativos financeiros da executada, não localizou
veículos no sistema RENAJUD e nem obteve a declaração de imposto de
renda no sistema INFOJUD.
Após, a exequente requereu a penhora de faturamento da
empresa executada.
Esse requerimento foi deferido e contra a respectiva decisão
foi interposto agravo de instrumento a que foi dado provimento em razão de
não terem se esgotado as tentativas de localização de bens da executada,
consignando-se que: "(...) Poderá a exequente tentar localizar bens no sistema da
ARISP e poderá ser tentada a penhora de equipamentos da executada pelo Oficial de
Justiça, observando-se, nesse aspecto, que a executada, neste recurso, ofereceu uma
máquina à penhora, o que indica que pode ter, além dela, outros bens penhoráveis. Cabe a
ela, também, no juízo a quo, indicá-los à penhora para que se decida, ouvindo-se a
exequente, sobre isso. Finalmente, não achados bens ou verificada dificuldade que impeça
sua alienação, poderá a penhora do faturamento ser reexaminada. (...)"
Em seguida, foram penhorados: (a) um aparelho de
arqueação de fita pet modelo p-350 da marca Fromm; (b) um aparelho de
arqueação de cinta de aço modelo a-380 da marca Fromm e (c) um
aparelho de arqueação de fita de aço de a-384 da marca Fromm.
Tais bens não foram avaliados por não ter o Oficial de Justiça
conhecimentos suficientes a tanto.
A exequente, alegando não ter interesse na adjudicação e
que os bens têm baixa liquidez, requereu a penhora do faturamento, sendo
esta deferida sem a oitiva da executada.
O agravo prospera.
É prematura a conclusão de que os bens não têm liquidez.
Deverão eles ser avaliados, podendo, a tanto, a executada,
apresentar as notas fiscais e as partes anúncios de bens similares a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125331-60.2020.8.26.0000 -Voto no 23725
4
ser verificado o seu valor.
Se o valor da soma dos bens for superior ao valor da dívida,
R$ 45.760,00 em abril de 2020, deverá ser tentada a alienação judicial.
Ademais, a executada apresentou documento de avaliação
de outra máquina que alega valer R$ 1.700.000,00.
Diante da existência de bens da executada, como já
mencionado no acórdão referente ao julgamento do agravo de instrumento
anterior, não deve ser ainda deferida a penhora de faturamento.
Essa penhora será deferida somente se for comprovada a
dificuldade de obtenção de recursos com a alienação dos bens da
executada, o que, aliás, já foi decidido por esta C. Câmara.
Dou provimento ao recurso com observação.
Morais Pucci
Relator